Tribunal: TJSP
Processo: 2110243-79.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000781732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2110243-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga,
em que é impetrante ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -
SECCIONAL DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUÍZO DA 1a VARA
DO FORO DE JACUPIRANGA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a segurança,
aliás na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
V.U.Sustentou oralmente o Dr. José Umberto Franco e usou da palavra
o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho." de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2110243-79.2020.8.26.0000 Jacupiranga Voto no 51.152 RICARDO TUCUNDUVA 2
MANDADO DE SEGURANÇA No 2110243-79.2020.8.26.0000
COMARCA DE JACUPIRANGA - 1a VARA
IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO
IMPETRADA: A JUÍZA DE DIREITO
V O T O No 51.152
Trata-se de Mandado de Segurança, com
pedido liminar, por meio do qual a ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO quer ver cancelada a multa que foi
imposta ao Advogado LUIZ GUSTAVO GUAZELLI BRAGA DE
SIQUEIRA, com base no artigo 265 do Código de Processo Penal.
O feito foi regularmente processado e a
liminar acabou sendo denegada.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2110243-79.2020.8.26.0000 Jacupiranga Voto no 51.152 RICARDO TUCUNDUVA 3
O mandamus não merece guarida.
Com efeito, o Doutor LUIZ GUSTAVO
GUAZELLI BRAGA DE SIQUEIRA defende os interesses de Paulo
Cesar Ferreira de Souza, nos autos do processo no 0000942-
33.2017.8.26.0294. Após a prolação da sentença penal condenatória,
o Advogado e o réu manifestaram o interesse de recorrer. Então, o Juiz
sentenciante intimou o patrono para apresentar as suas razões
recursais, mas ele quedou-se inerte.
Aliás, verifico que o Doutor LUIZ GUSTAVO
GUAZELLI BRAGA DE SIQUEIRA foi várias vezes intimado a
apresentar razões de apelação (em 26 de setembro de 2019 (fl. 5.719),
em 7 de outubro de 2019 (fl. 5.780), em 14 de novembro de 2019 (fl.
6.063), em 6 de fevereiro de 2020 (fl. 6.324), em 21 de fevereiro de
2020 (fl. 6.355) e em 5 de março de 2020 (fl. 6.363), mas não atendeu
à determinação.
Então, diante da inércia do defensor, a
imposição da multa era mesmo medida que se impunha.
Por fim, registro que o valor de 10 salários
mínimos foi estabelecido com brandura, visto que corresponde ao
mínimo legal.
Nestas condições, DENEGO a segurança,
aliás na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator